Tribunal: CARF
Processo: 13811.003511/2008-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2022-01-17

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13811.003511/2008-46
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-004.722 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de novembro de 2021
Recorrente
ODUVALDO VERZOLA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2004
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO VOLUNTÁRIO.
INTEMPESTIVIDADE.
Expirado o prazo de 30 dias, contado da ciência do Acórdão da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento, é intempestivo eventual recurso
voluntário formalizado, do que resulta o seu necessário não conhecimento e o
caráter de definitividade da decisão proferida pelo Julgador de primeira
instância.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13811.003511/2008-46
Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.722 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13811.003511/2008-46

Relatório

Do Lançamento
O processo refere-se à notificação de lançamento de fls. 03/05 lavrada em face do
contribuinte acima identificado, em decorrência de procedimento interno de revisão de
Declaração Anual de Ajuste de Imposto de Renda Pessoa Física relativo ao exercício 2004, por
meio da qual foi exigido crédito tributário apurado no valor de R$ 1.856,41, sendo imposto
suplementar apurado no valor de R$ 797,98, juros de mora no valor de R$ 459,95 (calculados
até 30/05/2008) e multa de ofício no valor de R$ 598,48.
De acordo com o contido na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, fls. 04
e verso, a autoridade fiscal procedeu ao lançamento das seguintes infrações na notificação fiscal
em exame:
· Glosa de Dedução Indevida de Dependente – R$ 1.272,00 - mesmo após
regularmente intimado, o contribuinte não se manifestou, motivo que ensejou a glosa por falta de
atendimento a intimação fiscal;
· Glosa de Dedução Indevida de Despesas Médicas – R$ 20.065,00 - mesmo
após regularmente intimado, o contribuinte não se manifestou, motivo que ensejou a glosa por
falta de atendimento a intimação fiscal;
Da Impugnação
Transcorrido o prazo regulamentar para apresentação de defesa ou pagamento do
débito em epígrafe, o contribuinte apresentou manifestação tempestiva às fls. 01/02, anexando
documentos às fls. 06/17, alegando em síntese que:
> jamais recebeu o termo de intimação fiscal a que alude a notificação, o que o
impediu de apresentar os comprovantes solicitados;
> tendo o processo tramitado a revelia, anexa neste momento certidão de
casamento com a Sra. Vera Lucia Strick Verzola para comprovação da relação de dependência,
assim como recibos de despesas médicas emitidos pelo Dr. Saul Sartori (R$ 18.835,00) e Dra.
Renata Pelosi Fabrício (R$ 1.230,00);
> requer acolhimento da impugnação, cancelamento da exigência fiscal e
restabelecimento da dedução anteriormente pleiteada;
É o relatório.
A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2004
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CONTRIBUINTE PARA
PRESTAR ESCLARECIMENTOS.
Entendendo a autoridade lançadora que as deduções pleiteadas são indevidas ou
exageradas, pode glosá-las sem audiência do contribuinte.
Inteligência do artigo 73 e §1o do RIR/99.
GLOSA DE DEDUÇÃO DE DEPENDENTE. ESPOSA.
Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.722 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13811.003511/2008-46

Restabelece-se a dedução de dependente quando restou comprovado pelo contribuinte
através de Certidão de Casamento a respectiva relação de dependência.
GLOSA DE DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS.
A dedução de despesas médicas da declaração de rendimentos restringe-se aos
pagamentos efetuados pelo contribuinte relativos ao próprio tratamento e ao de seus
dependentes.
O direito às deduções condiciona-se à comprovação dos correspondentes pagamentos.
Inteligência do artigo 80, §1o, incisos II e III, do Regulamento de Imposto de Renda
(Decreto n° 3.000/99).
Cientificado da decisão de primeira instância, inconformado, o sujeito passivo
interpôs recurso voluntário, alegando, em apertada síntese, os argumentos deduzidos na
impugnação.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Da Admissibilidade
Para conhecimento e analise do recurso voluntário, este deve obedecer ao
pressuposto de admissibilidade temporal contido nos artigos 5° e 33 do Decreto 70.235/72, que
assim dispõe:
Art. 5° Os prazos serão contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia de início e
incluindo-se o do vencimento.
Parágrafo único. Os prazos só se iniciam ou vencem no dia de expediente normal no
órgão em que corra o processo ou deva ser praticado o ato.
(...)
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo,
dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.
Conforme infere-se pela leitura do texto acima, o prazo para interposição de
recurso voluntário é de 30 (tinta) dias contados da ciência da decisão de 1a instância.
Anote-se, ainda, que o Código de Processo Civil, norma aplicada de forma
subsidiária ao processo administrativo fiscal, nos casos de omissão de sua regra matriz, , dispõe
no §6o do artigo 1.003, o seguinte:
Art. 1.003. O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados,
a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério
Público são intimados da decisão.
...
§ 6o O recorrente comprovará a ocorrência de feriado local no ato de interposição do
recurso.
Dos autos, verifica-se que a data da ciência do Acórdão da DRJ (e- fls. 50)
ocorreu em 23/10/2012, terça-feira sendo, portanto, o termo final para interposição de recurso
voluntário o dia 22/11/2012, quinta-feira.
Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-004.722 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13811.003511/2008-46

O contribuinte apresentou sua peça recursal (e-fls. 52/55), apenas em 23/11/2012,
sexta-feira, ou seja, após o limite do prazo para interposição de recurso.
Desta forma, ficou caracterizada a intempestividade do recurso voluntário que,
consequentemente, atribui às conclusões do julgamento de 1a instância, caráter de definitividade
no âmbito administrativo, conforme dispõe o inciso I do artigo 42 do Decreto no 70.235/72:.
Art. 42. São definitivas as decisões:
I - de primeira instância esgotado o prazo para recurso voluntário sem que este tenha
sido interposto;
Por todo o exposto, voto por NÃO CONHECER do recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital